Tribunal: STJ
Processo: 0108839-98.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951581 - PR(2025/0196560-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA
LTDA
REPR. POR
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
- ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
AGRAVADO
: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA FALIDA
ADVOGADO
: DANIEL HENNING - PR035328
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (
.
III, DO
SÚMULA 5/STJ) ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d15c4802-435a-4a7f-b24c-96a9021da28e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951581 - PR(2025/0196560-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA
LTDA
REPR. POR
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
- ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
AGRAVADO
: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA FALIDA
ADVOGADO
: DANIEL HENNING - PR035328
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (
.
III, DO
SÚMULA 5/STJ) ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. contra decisão singular da minha lavra pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação ao fundamento de inadmissibilidade indicado pela Vice-
Presidência do Tribunal de origem, consistente na aplicação da
(fls. 217-
Súmula 5/STJ
218).
Nas razões do presente agravo interno, a parte defende a não incidência
das Súmulas
e
ao caso e a inexistência de caráter protelatório do agravo
5/STJ
7/STJ
interno.
Sustenta que os títulos estão revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade,
com memórias de cálculo atualizadas até a data da falência, e que o acordo firmado
com o devedor solidário não implicou novação.
Documento eletrônico VDA54729032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 7ad3d9b1-0ae3-4a09-956e-929d4b7696bc

Impugnação ao agravo interno às fls. 240-243 na qual a parte agravada
alega ausência de impugnação específica e a incidência das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
apontando que as razões do agravante insistem em matéria fático-probatória e
interpretação contratual, requerendo, ainda, a aplicação da multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime pela manifesta
inadmissibilidade ou improcedência.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) que a pretensão do recurso encontra óbice nas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
por demandar interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório; b) que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conclusão
diversa exigiria revisão das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido; c) que a
incidência da
obstava, inclusive, o conhecimento pela alínea “c”, ante
Súmula 7/STJ
dissídio apoiado em fatos (fls. 144-146).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante afirmou,
em síntese, a negativa de prestação jurisdicional, a não incidência da Súmula 7/STJ
por se tratar de tese jurídica, e defendeu a liquidez dos títulos.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de admissibilidade quanto à incidência da
uma
Súmula 5/STJ,
vez que não explicitou, de forma articulada e argumentativa, as razões pelas quais o
óbice relativo à interpretação de cláusula contratual não deveria ser aplicado,
incorrendo na deficiência reconhecida na decisão ora agravada (fls. 217-218).
Nesse sentido, a decisão singular já registrou que “a parte, nem sequer
menciona a súmula, deixando de explicitar, de forma articulada e argumentativa, os
motivos pelos quais o óbice não deveria ser utilizado para a inadmissão do recurso
especial”, aplicando a
(fls. 217-218).
Súmula 182/STJ
A propósito, “À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
para negar seguimento ao reclamo. (...) sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.490.629/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
(fl. 218).
25/8/2021)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão para reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade dos
títulos, afastar a novação decorrente de acordo com devedor solidário e viabilizar a
habilitação integral ou parcial do crédito, com adequação de cálculos (fls. 94-105).
Documento eletrônico VDA54729032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 7ad3d9b1-0ae3-4a09-956e-929d4b7696bc

No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que: houve acordos e
pagamentos pelo devedor solidário entre 2015 e 2019, com execução dos novos
créditos em desfavor do avalista e seus sucessores; os cálculos apresentados não
abatam os valores adimplidos nem refletem o efetivo saldo devedor; a tentativa de
habilitar a integralidade do crédito na falência implicaria recebimento em duplicidade;
consolidou-se novação, com exclusão da responsabilidade da massa falida; por isso,
não há liquidez, certeza e exigibilidade aptas à habilitação (fls. 76-84).
Assim, ainda que ultrapassada a
, verifica-se que o Tribunal
Súmula 182/STJ
de origem julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito de R$ 1.681.789,38
por entender pela ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do valor, de modo que a
pretensão de alteração desta conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 /STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:01
Código de Controle do Documento: 7ad3d9b1-0ae3-4a09-956e-929d4b7696bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.581 / PR
Número Registro: 2025/0196560-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009721320158160037 01088399820238160000 01310803220248160000 1088399820238160000
1310803220248160000 9721320158160037 972132015816003701310803220248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA
LTDA
REPR. POR
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
AGRAVADO
: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA FALIDA
ADVOGADO
: DANIEL HENNING - PR035328
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
Documento eletrônico VDA55078502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:52
Código de Controle do Documento: 906486c6-67ad-426f-ae67-fd98c9a6c0e3

AGRAVADO
: MASSA FALIDA DE SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA
LTDA
REPR. POR
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA -
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO ANDRAUS - PR031177
ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - PR038515
AGRAVADO
: SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA FALIDA
ADVOGADO
: DANIEL HENNING - PR035328
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:52
Código de Controle do Documento: 906486c6-67ad-426f-ae67-fd98c9a6c0e3